Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-18.2015.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000763-18.2015.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[OLIRIA COSTA DA SILVA - CPF: 522.513.141-72 (APELANTE), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RONALDO FERREIRA COSTA - CPF: 078.079.437-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

OLIRIA COSTA DA SILVA
.

APELADO(S):

BANCO CIFRA S.A. e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário, decorrente de empréstimo não contratado junto banco apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura nos contratos apresentados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. A perícia grafotécnica é essencial para esclarecer a controvérsia sobre a autenticidade da assinatura nos contratos, uma vez que a parte apelante impugna especificamente a assinatura aposta nos documentos.

3. A ausência de outros elementos probatórios que permitam assegurar a idoneidade do documento justifica a necessidade de dilação probatória.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a necessidade de perícia grafotécnica quando há contestação da assinatura e ausência de certeza sobre a veracidade do documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que julga improcedente o pedido sem a realização de perícia grafotécnica quando há impugnação específica da assinatura nos contratos apresentados pela parte adversa.”

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/01/2024, DJE 27/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da ação declaratória, julgou improcedente o pedido formulado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em face da parte apelada. Na ação, a parte autora pleiteava a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em decorrência de empréstimo não contratado junto ao banco apelado.

Em suas razões recursais a parte
apelante
invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

2. Mérito.

2.1. Do ato ilícito da instituição financeira.

2.2. Da existência de provas dos danos morais.

2.3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
294907887
), pleiteando, rebatendo as alegações da
apelante
, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
OLIRIA COSTA DA SILVA.

APELADO(S):
BANCO CIFRA S.A. e BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Rememoro tratar-se de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, que, nos autos da ação declaratória, julgou improcedente o pedido formulado na demanda indenizatória proposta pela parte apelante em face da parte apelada. Na ação, a parte autora pleiteava a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, em decorrência de empréstimo não contratado junto ao banco apelado.

VOTO-PRELIMINAR

1
.1. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa – Necessidade de realização da perícia grafotécnica.

Cuida-se de apelação interposta pela parte ré, por meio da qual sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de realização de prova pericial grafotécnica, a despeito da impugnação, em tempo oportuno, da autenticidade da assinatura aposta nos documentos que instruem a inicial, em especial aquele que, supostamente, formaliza a relação jurídica contratual entre as partes.

Compulsando os autos, assiste razão à parte apelante no que tange à alegação de nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

Com efeito, verifica-se que a parte ré contestou a demanda impugnando de forma específica a assinatura lançada nos contratos bancários que embasam o pedido da parte autora, alegando de forma objetiva a falsidade da rubrica constante no referido instrumento contratual
(ID. 294906975
– p. 138
)
.

Ocorre que, no caso sob exame, o ponto controvertido da causa reside justamente na validade e veracidade do instrumento contratual colacionado aos autos pela parte autora, sendo a assinatura o elemento central da controvérsia.

Tal circunstância, por si só, justifica a imprescindibilidade da produção de prova técnica especializada, pois, como é cediço, a perícia grafotécnica configura meio idôneo e adequado para aferir a autenticidade ou falsidade da assinatura aposta em documento questionado, sobretudo quando as partes apresentam versões contraditórias sobre sua origem e validade.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – FALSIDADE DE ASSINATURA - VICIO DE CONSENTIMENTO – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA EVIDENCIADA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

Diante da contestação de assinatura lançada no instrumento contratual que aparelha o processo executivo, e
não existindo certeza sobre a veracidade do documento, cabe ao magistrado determinar a realização de perícia grafotécnica, notadamente quando a prova foi requerida nos autos, conforme dispõe o art. 428, I, do CPC, uma vez que a solução da questão depende de conhecimento técnico específico, não sendo possível o julgador presumir a sua falsidade ou veracidade pela simples comparação de semelhanças.

Recurso Provido.

(N.U 1008229-28.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 27/01/2024) (grifo nosso)

Por tais razões,
é necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o objetivo de viabilizar a produção da prova pericial grafotécnica requerida pela parte apelante, a fim de que se possa esclarecer a autenticidade da assinatura constante nos contratos bancários carreado aos autos, e só então seja proferida nova decisão de mérito, respeitado o contraditório e a ampla defesa.

Portanto,
acolho a preliminar meritória.

É como voto.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para o fim de acolher a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte apelante a produção da prova desejada.

Deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025